Tribunal: TJBA
Processo: 8052790-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8052790-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA Advogado(s): EMERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: THALITA FREITAS FERREIRA Advogado(s):MATEUS MOURA SANTANA ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. MATRÍCULA EM ESTÁGIO DE INTERNATO ACADÊMICO. IMPEDIMENTO DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO INCONTROVERSO NO LANÇAMENTO DE NOTA EM SISTEMA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE INTRUSÃO NO MÉRITO DA AVALIAÇÃO DOCENTE. SIMPLES CONTROLE DE LEGALIDADE E DE RAZOABILIDADE DO ATO ACADÊMICO MATERIALMENTE DEFEITUOSO. CARACTERIZAÇÃO DE FALHA SUCESSIVA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA DIÁRIA COERCITIVA (ASTREINTES) INICIALMENTE ARBITRADA EM PATAMAR DE DOIS MIL REAIS POR DIA. MONTANTE EXORBITANTE FRENTE À RELEVÂNCIA E NATUREZA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DE RETIFICAÇÃO SISTÊMICA. VERIFICAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE CREDORA. REDUÇÃO CABÍVEL DAS PARCELAS VINCENDAS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 537, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO DA MULTA COERCITIVA. INSTITUIÇÃO DO TETO GLOBAL LIMITE DE SESSENTA MIL REAIS. SUPRESSÃO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL INICIAL DE TRINTA DIAS COMO FORMA DE PRESERVAR A EFICÁCIA INIBITÓRIA DO INSTRUMENTO DE EXECUÇÃO INDIRETA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DOS DEMAIS TERMOS DA DETERMINAÇÃO DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em sede de Ação de Obrigação de Fazer movida pela aluna THALITA FREITAS FERREIRA. O pleito recursal objetiva a sustação imediata da eficácia da decisão recorrida e, em caráter final, a sua integral anulação. 2. A estudante aduz ter cumprido regularmente a frequência e as obrigações da disciplina “Clínica Cirúrgica I”, contudo teve o seu ingresso no internato médico obstado em virtude de erro administrativo sistêmico no lançamento de suas notas acadêmicas, gerando pendência sistêmica artificial de reprovação por mais de 150 dias após determinação judicial inicial de correção. 3. A decisão recorrida. O Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista majorou a multa cominatória e deferiu nova tutela determinando que a instituição realize a retificação das notas da autora no prazo de 24 horas e efetive a matrícula imediata no internato independentemente de pendência sistêmica, sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00, limitada a 30 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) Saber se a determinação de retificação de notas e de matrícula em internato configura ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito acadêmico e violação à autonomia didático-científica das universidades; (ii) saber se restaram configurados os pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência em favor da discente sob a ótica da legislação consumerista; e (iii) saber se o valor diário arbitrado a título de astreintes atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se enseja enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A autonomia universitária consagrada no art. 207 da CF/1988 não possui natureza absoluta e não afasta o controle de legalidade do ato administrativo acadêmico pelo Poder Judiciário quando configurado erro material incontroverso, de modo que a intervenção não guarda relação com critérios de correção pedagógica ou mérito das avaliações. 6. A relação estabelecida entre as instituições de ensino privado e seus discentes possui caráter consumerista, incidindo as diretrizes de responsabilidade objetiva previstas no art. 14 do CDC. A falha no processamento eletrônico de dados que retém indevidamente o progresso escolar do estudante configura autêntico defeito na prestação de serviços. 7. O valor diário fixado para as astreintes na quantia de R$ 2.000,00 revela-se desarrazoado perante a natureza da obrigação de fazer imposta, convertendo o instrumento coercitivo em fonte de enriquecimento ilícito, o que legitima a readequação do encargo nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC. 8. Em consonância com a jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a modificação ou redução do patamar das astreintes deve atingir unicamente as parcelas vincendas, preservando a higidez e a coercibilidade das sanções acumuladas pelo descumprimento pretérito da ordem judicial. 9. A redução da multa para o patamar diário de R$ 500,00, aliada ao estabelecimento do teto limitador de R$ 60.000,00 e à exclusão do limite temporal de 30 dias, equilibra a necessidade de compelir o fornecedor ao cumprimento da obrigação sem gerar onerosidade desmedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido em parte para reduzir o valor das astreintes vincendas ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, ampliando-se o teto máximo de cumulação para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e afastando-se a limitação temporal de incidência de 30 dias originalmente fixada. Tese de julgamento: "1. O controle jurisdicional sobre erros materiais incontroversos praticados pela administração escolar no lançamento de notas não viola a autonomia didático-científica universitária." "2. A revisão do valor das astreintes em sede recursal deve incidir exclusivamente sobre as parcelas vincendas, adequando o encargo aos critérios de razoabilidade sem premiar a recalcitrância." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC, arts. 537, § 1º, I, 1.015, I, 1.017; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2020; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.738.996/RJ, Terceira Turma, j. 30.05.2022; TJ-BA, Reexame Necessário 0020496-19.2005.8.05.0080, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, Terceira Câmara Cível, j. 01.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8052790-33.2025.8.05.0000, em que figura como agravante o INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e, como agravada, THALITA FREITAS FERREIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para reduzir o valor da multa vincenda para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado ao teto máximo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e afastando a limitação temporal de incidência inicialmente fixada, permanecendo inalterados os demais termos da decisão agravada, conforme voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora